Tribunal: TCU
Processo: 031.792/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal  CEF, em desfavor de José Irlan Souza Serra e Raimundo Antônio Silva Borges, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de repasse 0328306-22/2010 (registro Siafi 737214) firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Pedro do Rosário/MA, tendo por objeto o instrumento descrito como Construção de um terminal Rodoviário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CEF, em desfavor de José Irlan Souza Serra e Raimundo Antônio Silva Borges, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0328306-22/2010 (registro Siafi 737214) firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Pedro do Rosário/MA, tendo por objeto o instrumento descrito como "Construção de um terminal Rodoviário", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Irlan Souza Serra e Raimundo Antônio Silva Borges, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis José Irlan Souza Serra e Raimundo Antônio Silva Borges, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/12/2012 102.623,57 24/7/2012 121.900,02 26/4/2012 40.038,27 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis José Irlan Souza Serra e Raimundo Antônio Silva Borges a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de MA, à Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo) e aos responsáveis.